Tribunal: TJPA
Processo: 0005255-64.2014.8.14.0136
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005255-64.2014.8.14.0136

APELANTE: JOSE CARLOS VIANA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 157, § 2º, I, C/C ART. 69, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA DOS DOIS CRIMES QUE LHES FORAM ATRIBUÍDOS. TESE IMPROCEDENTE
. Depoimentos de vítima e policiais militares que devem ser levados em consideração para embasar um decreto condenatório, além do que, o próprio apelante, apesar de negar a prática do crime de tráfico de drogas, aduziu em juízo, que uma parte da droga que conseguia comprar era revendida a terceiros, o que configura traficância.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.

Mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova, como o testemunhal, por exemplo. Precedentes citados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
José Carlos Viana Moreira
,
por maio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, bem como à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias multa, por infringir o tipo penal descrito no
art. 157, § 2º, I, c/c art. 69, todos do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 09 de outubro de 2014, às 17hs.30min, a polícia militar recebeu denúncia anônima de que o apelante teria roubado uma motocicleta, sendo que, no caminho até o local, os agentes policiais foram informados de que naquele local haveria venda de substâncias entorpecentes. Ao chegarem no endereço informado, o denunciado estava sentado na frente do imóvel e, em revista pessoal procedida, foi encontrado em seu bolso o entorpecente apreendido.

Relata também a peça inicial que 23/04/2013, o apelante teria entrado na loja
Dani Imports
e, portando uma arma de fogo, em concurso com terceira pessoa, subtraiu da loja vários bens móveis, sendo que, dessa mesma forma, no dia 29/09/2014, na loja Menu Celulares Comercial, subtraiu outros bens móveis.

Em razões recursais
, ID 6079140,
postula a defesa a absolvição do apelante de ambas as condutas que lhes foram imputadas, afirmando que não existe nos autos qualquer prova sobre a autoria delitiva, além de que a quantidade de droga encontrada com o apelante é ínfima para embasar uma condenação, apenas 1 grama de cocaína.

De forma subsidiária, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta constante no art. 28 da Lei de Tóxicos, bem como que seja excluído do crime de roubo a qualificadora do art. 157, § 2º, I, do CPB.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para que o crime de tráfico de drogas seja desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/2006.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas.

1 – Da pretendida absolvição
.

Requer o apelante a absolvição das condutas de tráfico de drogas e roubo que lhes foram imputadas, por entender que inexistem provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório em seu desfavor.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são contundentes o bastante para ensejar um decreto condenatório pelos dois crimes a que foi condenado o apelante,
senão vejamos
:

EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO
:

A vítima, JESSIANE SANTOS, disse em juízo,

ID 6079112, que
o denunciado perguntou primeiro pelo patrão da declarante; que depois disse que a declarante poderia lhe ajudar, anunciando o assalto logo em seguida, com uma arma de fogo em punho; que ele levou vários celulares, dinheiro do caixa e uma sacola de película, além de tabletes da loja.

EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
:

A testemunha, Policial Militar CLEITON ROSÁRIO QUARESMA, em seu depoimento em juízo,
confirmou todos os termos da denúncia ministerial, dizendo que foi encontrado um embrulho de droga no bolso do recorrente; que chegaram até o denunciado por meio de denúncia anônima em virtude de um furto de uma motocicleta; que uma vítima reconheceu o acusado, na delegacia de polícia, como sendo o autor de um crime de roubo em uma loja.

O próprio apelante, em juízo, ID 6079120, admite que é usuário de drogas, mas que traficava
porque quando comprava drogas para seu uso próprio, usava somente a metade do que adquiria, vendendo o restante para amigos, e do valor cobrado comprava mais droga, consumindo novamente somente a metade e vendendo o resto, e assim ia levando, acreditando que aquela sua ação de consumir uma parte e vender outra não era configurado tráfico de drogas.

Assim, mostra-se provada de forma clara a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas e de roubo majorado atribuído ao recorrente, pois além dos depoimentos dos policiais que procederam a prisão do acusado e da testemunha ocular Jessiane, que demonstram que o réu foi autor do crime de roubo, o apelante afirma que, em relação ao delito de tráfico de drogas, comprava drogas ilícitas, fazendo uso de uma parte e vendendo a outra parte para quem vinha lhe procurar em sua residência, usando o dinheiro dessa venda para comprar mais drogas e vender a metade para terceiros, usando a outra parte.

Logo, percebe-se claramente que foi demonstrada a autoria delitiva atribuída ao recorrente, por tudo que foi produzido nos autos, não havendo razão para se reformar o decreto condenatório a ele imposto.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar ou ter em depósito
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato a autoria do crime de roubo majorado, bem como que a traficância existiu, impossibilitando, assim, qualquer desclassificação pretendida pela defesa.

2 - Da requerida exclusão da causa de aumento de pena.

De forma subsidiária, requer que seja excluído do crime de roubo a qualificadora do art. 157, § 2º, I, do CPB.

Ora, como dito alhures no tópico anterior, a vítima narrou, em seu depoimento em juízo, que o denunciado anunciou o assalto, na loja em que a depoente trabalhava, com ameaça exercida por meio de uma arma de fogo, fato este narrado de forma clara pela ofendida nos autos, sendo, neste caso, é sua palavra o necessário para embasar tal causa de aumento de pena, já que em crimes dessa natureza, o emprego de arma de fogo poderá ser provado por outros meios, ente eles o testemunhal, que comprove o efetivo emprego da arma no crime praticado.

Nesse sentido já se manifestou por diversas vezes o próprio STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] 7. Writ não conhecido. (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1916225 RJ 2021/0010307-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme acima exposto
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/07/2023